Tribunal: TJES
Processo: 0004468-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004468-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004468-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA, RAFAEL FARIAS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANILO MOREIRA GUIMARAES - ES26252
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CADERNETA COM DIVISÃO DE TAREFAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS CIVIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DESDE 2023. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL À LIBERDADE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO. VEDAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO TRAZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por João Marcos Oliveira Medeiros, Pedro Henrique Alves da Costa e Rafael Farias Guimarães em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e posse de artefato explosivo. As defesas arguiram, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a persecução penal. No mérito, todos pleiteiam a absolvição com esteio no princípio do
in dubio pro reo
por alegada insuficiência de provas. De forma isolada, o apelante João Marcos requer o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório constante dos autos, composto por perícias técnicas, imagens de monitoramento e depoimentos testemunhais de policiais civis associados a uma caderneta de divisão de tarefas, é suficiente para manter a condenação de todos os recorrentes; e (ii) saber se subsiste interesse ou viabilidade jurídica no pedido do apelante João Marcos para recorrer em liberdade, considerando que se encontra solto desde 2023 e inexiste risco de restrição de liberdade imposta de ofício.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado tentado e posse de artefato explosivo restaram cabalmente comprovadas pelos laudos periciais e pelas firmes declarações dos policiais civis em juízo, os quais detalharam o
modus operandi
e a cadeia de tarefas exposta em caderneta apreendida, evidenciando que João Marcos era responsável pela montagem técnica das bombas, Rafael Farias exercia a função de violar os caixas eletrônicos e Pedro Henrique atuava na inteligência logística de fornecimento interestadual e transporte dos explosivos vindos de São Paulo.

4. Estando o réu em liberdade desde 22 de maio de 2023 e diante da inexistência de qualquer requerimento por parte do Ministério Público ou da autoridade policial para a decretação de sua segregação cautelar, constata-se a total ausência de risco atual de privação de liberdade. À luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), restou vedada a decretação de prisão de ofício pelo Poder Judiciário, restando esvaziada a necessidade de provimento jurisdicional reformador neste ponto, o que enseja o desprovimento do pleito defensivo.

IV. Dispositivo

5. Recursos de João Marcos Oliveira Medeiros, Pedro Henrique Alves da Costa e Rafael Farias Guimarães desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA e RAFAEL FARIAS GUIMARÃES,
inconformados com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa do apelante João Marcos (id.
6833088
- Vol. 06 - págs 303/325), pugna pela absolvição por ausência de provas e pelo direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa do apelante Pedro Henrique (id.
6833088
- Vol. 06 - págs 335/351), pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões recursais do Ministério Público em face das apelações de João Marcos e Pedro Henrique (id.
6833088
- Vol. 06 - págs 353/359), pelo não provimento dos recursos.

Quanto à defesa do apelante Rafael Farias no id.
13601954
, pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Parecer ministerial no id.
19774945
por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004468-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA, RAFAEL FARIAS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANILO MOREIRA GUIMARAES - ES26252
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 02 e 28 de outubro de 2014 respectivamente, durante a madrugada, no interior das agências bancárias do Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, situadas na Avenida Abdo Saad, bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, Serra/ES, os Denunciados associaram-se para arrombar os caixas eletrônicos ali depositados, utilizando ferramentas diversas e explosivos, sem, contudo, lograr êxito na empreitada criminosa, eis que não conseguiram subtrair as quantias em dinheiro armazenadas nos equipamentos eletrônicos, conforme anexo de f.112.

Na tentativa de subtrair as quantias em dinheiro depositadas nos caixas eletrônicos os Denunciados destruíram/arrombaram parte dos equipamentos eletrônicos, tornando-os inutilizáveis. Os Denunciados mencionados, juntamente com outros indivíduos não identificados nos autos fazem parte de uma associação criminosa destinada a roubos/furtos de caixas eletrônicos em Estados da Federação Brasileira, principalmente São Paulo e Espírito Santo.

Narra a peça informativa que nos dias anteriormente mencionados os Denunciados adentraram no recinto de auto atendimento das agências bancárias descritas, violaram o caixa eletrônico com utilização de um pé de cabra e conseguiram abrir um buraco no dispenser das cédulas monetárias, local onde inseriram um artefato explosivo, conforme imagens capturadas pelas agências bancárias e anexadas aos autos. Verifica-se que no dia 02/10/2014, os Denunciados invadiram o auto atendimento da Caixa Econômica Federal e no dia 28/10/2014, utilizando o mesmo "modus operandi", invadiram o auto atendimento da agência do Bradesco.

Aflora dos autos que em ambas as agências bancárias, por algum motivo técnico, o artefato explosivo não detonou em sua totalidade, motivo pelo qual os Denunciados não conseguiram acessar as quantias em dinheiro depositadas nos equipamentos eletrônicos. Dessa forma, os Denunciados deixaram os Bancos e abandonaram no recinto do auto atendimento os artefatos explosivos utilizados na empreitada criminosa.

Importa destacar que apesar do explosivo não ter detonado em sua totalidade, a explosão ocorrida causou danos materiais consideráveis nos caixas eletrônicos e nas agências bancárias. Nota-se que as agências bancárias vítimas ficam situadas em uma área repleta de residências e comércio. Assim, caso houvesse a detonação completa dos explosivos, os moradores e transeuntes que passavam pelo local seriam expostos a grave perigo, eis que a Avenida Abdo Saad é ponto de grande circulação de veículos e pessoas.

Noticiam os autos que após a tentativa de arrombar o caixa eletrônico do banco Bradesco, no dia 28/10/2014, o gerente desta agência bancária compareceu a Delegacia e comunicou o crime, dando início as diligências para identificar os autores dos crimes narrados.

Ocorre que toda a ação dos Denunciados foi capturada pelas câmeras de vídeo monitoramento dos respectivos Bancos, o que auxiliou na identificação dos mesmos.

Infere-se nos autos que no decorrer da investigação chegou ao conhecimento da autoridade policial que uma associação criminosa oriunda de São Paulo estava operando na região de Nova Almeida, Serra/ES, sendo que seus integrantes praticavam crimes diversos, tais como assaltos a residências, roubos em saídas de Bancos, furtos de veículos e arrombamento de caixas eletrônicos, evidenciando que os indivíduos que compunham a quadrilha eram responsáveis pelos arrombamentos dos caixas eletrônicos dos bancos Bradesco e Caixa Econômica. Ainda no decorrer da investigação foi descoberto que os integrantes da associação criminosa descrita estavam se preparando para novos ataques com explosivos, já que duas tentativas foram frustradas.

Com as informações obtidas os policiais realizaram levantamentos para localizar o imóvel que o grupo criminoso utilizava para planejar os delitos e como esconderijo. Dessa forma os policiais localizaram a residência situada na Rua Vila Valério, n°414, bairro Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES, de propriedade de Simone Arcanja da Silva.

A partir de então foi expedido um mandado de busca e apreensão para o endereço mencionado, o qual foi concedido pelo juízo da 4° Vara Criminal da Serra/ES.

Posteriormente os policiais civis deram cumprimento ao referido mandado de busca e apreensão e localizaram no imóvel os denunciados Michel Alves da Silva Leal e Ismael Roberto Souza Mendes fato ocorrido no dia 04/11/2015.

Ao realizar buscas no imóvel os policiais apreenderam uma série de artefatos para acionamento de explosivos (pavios), além de mascara ninja, colete balístico de propriedade de Polícia Federal e outros materiais, conforme relação exposta às f.45 dos autos. Nesta ocasião, os denunciados Michel e Ismael foram presos e encaminhados á Delegacia.

No momento do cumprimento do mandado os policiais verificaram que a associação criminosa era composta por outros integrantes, os quais não estavam presentes no momento da busca.

Ocorre que no dia seguinte à operação narrada, na madrugada do dia 05/11/2015, os Denunciados Raphael Souza Dias, Marcelo Ferreira Júnior, Marlon Bruno André Gonçalves e Rafael Farias Guimarães praticaram um novo ataque a caixas eletrônicos, dessa vez na agência do Banco do Brasil de Jacaraípe, Serra/ES, utilizando novamente explosivos, ocasião em que a unidade bancária ficou totalmente destruída - conforme imagem de f.47.

Após a ação narrada, praticadas pelos Denunciados indicados, os denunciados Michel e Ismael continuaram negando que tinham conhecimento dos autores do arrombamento, porém, uma notícia anônima indicou o local onde o restante da associação criminosa estava escondida. Neste endereço, foram detidos e presos pela polícia, os denunciados Raphael Souza Dias, Marcelo Ferreira Júnior e Marlon Bruno André Gonçalves.

Ao serem ouvidos, os denunciados Raphael, Marcelo e Marlon afirmaram que faziam parte de uma associação criminosa, sendo que os integrantes estavam escondidos em dois imóveis distintos. Os Denunciados citados esclareceram ainda a autoria do arrombamento dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil de Jacaraípe, informando que planejaram o crime após a prisão dos denunciados Michel e Ismael, eis que decidiram dar continuidade ao plano inicial planejado por todos os integrantes do grupo criminoso.

Nota-se que o crime contra a agência do Banco do Brasil está sendo apurado em outro procedimento administrativo.

Em suas oitivas, os denunciados Raphael, Marcelo e Marlon confirmaram ainda a participação em uma tentativa de explosão à Caixa Econômica Federal no dia 11/10/2015, também no bairro Jacaraípe, Serra/ES fato que motivou inclusive a expedição do mandado de busca e apreensão e a prisão dos denunciados Michel e Ismael.

Por fim, ao ser ouvido, o denunciado Marcelo citou o nome do denunciado Rafael Farias Guimarães, como sendo um dos integrantes da associação criminosa, com participação ativa nos delitos perpetrados pelo grupo criminoso. Dessa forma, Rafael Farias foi preso e restou comprovado em seu depoimento, marcado por declarações contraditórias e vagas, seu envolvimento com a associação criminosa, além da participação de todos os integrantes (denunciados Raphael, Marcelo, Marlon, Michel, Ismael e Rafael Farias) nos crimes perpetrados nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal e banco Bradesco, ocorridos nos dias 02 e 28/10 de 2014.

Em relação ao crime praticado na agência do Bradesco, em 28/10/2014, os policiais obtiveram as imagens capturadas por câmeras de vídeo monitoramento. Da analise das imagens é possível verificar que o referido delito foi praticado pelos Denunciados Raphael, Marcelo, Marlon, Michel, Ismael e Rafael Farias, que chegaram ao local em três motocicletas, conforme se extrai das imagens de f.48/51. Os Denunciados João Marcos e Pedro Henrique por sua vez, participaram da ação delituosa de forma externa, fornecendo explosivos e auxiliando na logística do grupo criminoso.

Nota-se que apenas quatro Denunciados ingressam na agência (não se pode precisar qual), sendo que os outros dois se posicionam em locais estratégicos da rua, a fim de visualizar o movimento e garantir a consumação do delito pelos comparsas.

Na imagem juntada às f.51, verifica-se que após a instalação do artefato explosivo no caixa eletrônico, os meliantes acionam o estopim pirotécnico para provocar a ignição da dinamite.

Confirmando a participação dos Denunciados nos delitos apurados, temos que os diálogos captados nos aparelhos apreendidos na residência ocupada pelos denunciados Michel e Ismael. Ademais os "pavios" apreendidos no referido imóvel é o mesmo utilizado nas ações contra os bancos da Caixa Econômica (dias 02/10/2014 e 11/10/2015) e Bradesco (dia 28/10/2014).

Por fim, temos que foi apreendido na residência ocupada pelos denunciados Michel e Ismael, uma bolsa de propriedade do segundo, a qual continha uma caderneta de anotações. Neste caderno estão indicados alguns nomes da associação criminosa e suas respectivas funções, conforme imagem de f.53.

No teor das anotações é possível notar que o grupo criminoso operava de forma orquestrada, com funções bem definidas, o que facilitava a fuga dos Denunciados do local da explosão, já que se tratava de eventos delituosos de grande magnitude, com grande possibilidade de atrair a atenção de moradores e transeuntes.

Das informações extraídas da caderneta de anotações se extraí a divisão das seguintes funções/tarefas:

FUNÇÃO ESCORA: os elementos selecionados para esta função tinham de proteger o restante do grupo da chegada dos policiais, eles abriam fogo contra a polícia caso houvesse intervenção nesse sentido. Esta função era entregue aos denunciados ISMAEL e MARLON.

FUNÇÃO ABRIR: Esta função se dividia em duas partes, a primeira consistia em arrombar a porta de acesso ao banco ou destruir obstáculos com vidros, a segunda consistia em abrir uma escotilha de entrega de envelopes ou na saída de cédulas, utilizando ferramentas, para ser acondicionado o explosivo. Esta função era entregue ao denunciado RAFAEL FARIAS.

FUNÇÃO MONTAGEM: Após o acesso liberado, este membro da equipe entra na agência para montagem do explosivo e comanda sua detonação. Esta função era entregue ao denunciado JOÃO MARCOS.

FUNÇÃO RECOLHER MOCHILA: Após a explosão este elemento entra na agência para recolher as cédulas de dinheiro liberadas pelo caixa explodido. Esta função era entregue aos denunciados MARCELO e RAPHAEL.

De acordo com as anotações o denunciado Michel não tinha função pré definida. Outros nomes foram citados, tais como Diguinho, Fabrício e Sinistros, os quais também não foram identificados, sendo que das anotações resta clara a participação dos mesmos no grupo criminoso, operando na logística e apoio para fugas e esconderijos.

Temos ainda que o denunciado João Marcos é apontado como fabricante dos explosivos utilizados nos arrombamentos e o denunciado Pedro Henrique responsável pelo envio dos artefatos explosivos vindos de São Paulo.

Importa destacar que os explosivos utilizados pelos Denunciados nos arrombamentos dos caixas eletrônicos dos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal (nos dias 02 e 28/10/2014) foram devidamente apreendidos e submetidos a perícia, a qual constatou a efetividade lesiva dos artefatos, conforme laudo de f.14/41.

Ante o exposto resta claro que todos os ataques contra caixas eletrônicos em agências bancárias diversas, nos anos de 2014 e 2015, todas em Jacaraípe, Serra/ES, são fruto de ações orquestradas pela associação criminosa Paulista composta pelos Denunciados e outros, que vieram para este Estado com a intenção de praticar crimes diversos.

Extrai-se dos autos que com as tentativas frustradas de explosão de caixas eletrônicos ocorridas no ano de 2014, nos dias 02 e 28/10, a associação criminosa integrada pelos Denunciados passou a praticar outros delitos, como roubos de veículos e residências e roubos em saídas de Banco, tudo com a intenção de arrecadar valores para compra de novos explosivos para outras tentativas de arrombamentos, o que de fato ocorreu no mês de fevereiro de 2015, nos dias 11/10 e 05/11, nos bancos da Caixa Econômica e Banco do Brasil (explosão total da agência) estes apurados em outros inquéritos policiais.

Questionado (f.66), o denunciado Marcelo afirmou que veio de São Paulo para o Espírito Santo a convite dos denunciados Michel e Raphael a fim de "explodir" caixas eletrônicos. Ademais Marcelo afirmou que participou com os demais Denunciados da tentativa de arrombamento na Caixa Econômica ocorrida em 11/10/2015 e em outros delitos que estão sendo apurados em outros procedimentos, descrevendo com precisão a função de cada comparsa na ação delituosa.

Da mesma forma o denunciado Rafael Farias foi ouvido às f.71/76 e afirmou que os denunciados Ismael e Michel participaram dos crimes contra os Bancos Bradesco e Caixa Econômica no ano de 2014. Nas oitivas dos demais denunciados resta claro que foi o denunciado Rafael quem trouxe dinamite de São Paulo/SP.

Autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas vítimas, e testemunhas. Materialidade evidenciada pelo conjunto probatório exposto nos autos.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA e RAFAEL FARIAS GUIMARÃES,
inconformados com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

RAFAEL FARIAS GUIMARÃES
:
nas iras do artigo 155, §4º, inc. I e IV c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal e art. 16, § único, inc. III, da Lei 10.826/03, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa do apelante João Marcos (id. 6833088 - Vol. 06 - págs 303/325), pugna pela absolvição por ausência de provas e pelo direito de recorrer em liberdade.

Já a defesa do apelante Pedro Henrique (id. 6833088 - Vol. 06 - págs 335/351), pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Quanto à defesa do apelante Rafael Farias no id. 13601954, pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de justa causa. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas.

Pois bem.

I. Da Preliminar de Inépcia da Denúncia e Falta de Justa Causa

As defesas dos apelantes João Marcos, Pedro Henrique e Rafael Farias sustentam, preliminarmente, a inépcia da exordial acusatória e a ausência de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de que não há individualização adequada das condutas e faltam indícios de autoria.

A preliminar não merece prosperar.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

A peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta delituosa de cada um dos acusados, incluindo as circunstâncias de tempo e lugar, bem como o meio e o modo de execução dos crimes.

Ademais, a justa causa encontra-se plenamente respaldada pelos robustos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, que demonstraram indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, autorizando o recebimento da denúncia pelo Juízo
a quo
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. Do Mérito: Materialidade e Autoria Delitiva

No mérito, todos os apelantes pleiteiam a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas para embasar a condenação e negativa de autoria.

A materialidade dos delitos está inequivocamente comprovada nos autos por meio dos seguintes elementos:

Boletim Unificado e Boletim de Atendimento.

Relatórios Técnicos e Relatório Final de Investigação.

Imagens das câmeras de segurança.

Auto de Apreensão de materiais, incluindo pavios pirotécnicos e caderneta.

Laudos Periciais de Exame de Local, dos celulares e de equipamentos eletrônicos.

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre os apelantes, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O acervo probatório, especialmente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, aliada às provas periciais e documentais, revela a atuação orquestrada do grupo criminoso.

Destaco os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações, que foram categóricos ao elucidar o
modus operandi
e a divisão de tarefas da organização:

Policial Civil Paulo Roberto Oliveira Gomes:
Confirmou que a investigação localizou parte dos acusados em uma residência em Nova Almeida, onde foram apreendidos materiais ilícitos e uma caderneta detalhando a obrigação de cada acusado na ação criminosa. Afirmou categoricamente que o apelante Pedro Henrique "não participava diretamente das ações, ele fazia mais contato por telefone e enviava os explosivos" para o Espírito Santo. Relatou ainda que, pela fisionomia e compleição física registradas nas imagens, os acusados eram os responsáveis pelo arrombamento da agência do Bradesco.

Policial Civil Luiz Ricardo de Rezende Tinoco:
Esclareceu que, durante o cumprimento de mandado de busca na casa de uma das comparsas, foi encontrado um "cordel semelhante ao que foi utilizado nas ações criminosas das agências bancárias do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco". Destacou a alta organização do grupo, ressaltando que a caderneta apreendida atestava "as funções de cada um na ação criminosa". Especificou ainda o papel técnico de um dos apelantes: "O JOÃO era eletricista, ele quem fez a ligação".

Policial Civil Aristides Traba:
Corroborou a identidade do
modus operandi
nos ataques aos bancos. Explicou que "RAFAEL se destaca porque ele é o maior dentre os acusados e nas imagens retiradas do Bradesco se destaca o maior dos elementos". Confirmou que Pedro Henrique era "o intercâmbio da inteligência do grupo criminoso" e que vídeos gravados em um apartamento mostram João Marcos encarregado de demonstrar como seria feita a montagem do explosivo.

A defesa de João Marcos tenta desvincular o apelante dos fatos de 2014 (Bradesco), alegando que ele só apareceu nas investigações dos fatos de 2015 (Banco do Brasil). Contudo, a apreensão da caderneta contendo a divisão de tarefas do grupo o coloca inequivocamente no centro das operações de arrombamento.

As anotações confirmam que João Marcos possuía a "função montagem - faz a montagem da bomba".

Da mesma forma, a referida caderneta apontou Rafael Farias com a "função abrir - fazendo uso de uma ferramenta abre a boca do caixa eletrônico para colocação da bomba".

Em relação a Pedro Henrique, o conjunto probatório demonstrou que sua atuação ocorria de forma externa, sendo o responsável por providenciar e enviar os explosivos de São Paulo para o Espírito Santo, desempenhando papel essencial na logística e inteligência do grupo criminoso, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

As provas orais convergem com as apreensões físicas (cordéis idênticos usados nas diferentes agências) e as extrações periciais de diálogos telefônicos, que expuseram a associação dos envolvidos.

Portanto, a autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas.

III. Do Direito de Recorrer em Liberdade

No tocante ao direito de pleitear o recurso em liberdade, observa-se que tal insurgência foi formalizada exclusivamente pela defesa do apelante JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS.

Cumpre registrar que o recorrente João Marcos encontra-se em liberdade desde 22 de maio de 2023.

Diante desse cenário, constata-se a total ausência de risco atual ou iminente de privação de sua liberdade no presente estágio processual, haja vista inexistir qualquer pleito pendente formulado pela acusação voltado à decretação de sua custódia cautelar.

Ademais, cumpre enfatizar que, com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), restou suprimida do ordenamento jurídico processual penal a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Portanto, não havendo pedido formulado por parte legítima e sendo juridicamente inviável a segregação de ofício, inexiste ameaça concreta ao
status libertatis
do agente que justifique a concessão do provimento jurisdicional pretendido.

Diante da total falta de utilidade prática e de risco atual à sua liberdade, o pleito não comporta acolhimento.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso também neste ponto.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito:

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por JOÃO MARCOS OLIVEIRA MEDEIROS, PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA e RAFAEL FARIAS GUIMARÃES, mantendo integralmente a r. sentença condenatória em sua totalidade e nos seus exatos termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.